Tribunal: TJES
Processo: 5003851-26.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência
Data de julgamento: 2024-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003851-26.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO SAFRA S A

AGRAVADO: SABORATTA INDUSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO EM PEDIDO DE RECUPERAÇÃO JUDICIAL. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BENS ESSENCIAIS À ATIVIDADE PRODUTIVA. EXCEÇÃO PREVISTA NO § 3º, DO ART. 49, DA LEI nº 11.101/05. PRINCÍPIO DA CONTINUIDADE DA EMPRESA. RECURSO DESPROVIDO.
1 – A teor do disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em regra, o crédito do proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial. 2 - Contudo, considerando que a natureza dos bens e as suas especificações são compatíveis com a atividade desenvolvida pela Agravada, patente a sua efetiva contribuição para o sucesso da recuperação, o que justifica a aplicação da exceção prevista na parte final do § 3º, do art. 49 da Lei de Falências, em atenção ao princípio da preservação da empresa. 3 - Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: 016 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / 031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / 007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. Convocado ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
007 - Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5003851-26.2024.8.08.0000

AGRAVANTE
: BANCO SAFRA S/A

AGRAVADA:
SABORATTA INDÚSTRIA DE ALIMENTOS LTDA

RELATOR:
DESEMBARGADOR ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Trata-se de Agravo de Instrumento em razão da decisão por meio da qual o MM Juiz concedeu medida liminar para, dentre outros, declarar que os veículos alienados fiduciariamente ao Banco/Agravante são essenciais à atividade desenvolvida pela Empresa/Agravada, que se encontra em recuperação judicial.

Como relatado, o MM Juiz, nos autos do pedido de “Recuperação Judicial” formulado pela Empresa/Agravada, declarou a essencialidade dos veículos alienados fiduciariamente ao Banco/Agravante, ressaltando que:

10) Atento ao o princípio da preservação da empresa e da consequente função social que esta exerce, notadamente na

comunidade na qual inserida, bem como considerando que os bens indispensáveis ao seu funcionamento, mesmo que oferecidos como garantia fiduciária, não podem ser retirados da posse da recuperanda, declaro a essencialidade do bem imóvel onde são desenvolvidas suas atividades, localizado na Rua Ilma Henriques n.º 02, Jardim Limoeiro, Serra-ES, bem como dos veículos listados às fls. 11/12 da petição inicial (id 39095726), responsáveis pela distribuição de todo alimento lá produzido, nos termos do art. 49, §3º, parte final, da Lei 11.101/05, e da jurisprudência consolidada do C. Superior Tribunal de Justiça

Seguiu-se o presente recurso.

A teor do disposto no art. 49, § 3º, da Lei nº 11.101/2005, em regra, o crédito do proprietário fiduciário não se submete aos efeitos da recuperação judicial,
in verbis
:

Art. 49. Estão sujeitos à recuperação judicial todos os créditos existentes na data do pedido, ainda que não vencidos.

[...]

§ 3º Tratando-se de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis, de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4º do art. 6º desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de capital essenciais a sua atividade empresarial.

Contudo, “
Não podem ser alvo de busca e apreensão, em execução singular, processada perante outro juízo, bens móveis que estão na posse das empresas recuperandas e que foram reconhecidos como essenciais à atividade empresarial, ainda que sua aquisição esteja garantida por alienação fiduciária
” e “
O término do stay period não enseja, isolada e automaticamente, a possibilidade de constrição judicial sobre essa espécie de bens, sob pena de subverter o próprio escopo do procedimento recuperacional
” (STJ, AgInt no REsp n. 2.061.093/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 20/11/2023, DJe de 23/11/2023).

Ressalto que a jurisprudência tem entendido que “
A natureza do bem e suas especificações compatíveis com a atividade desenvolvida pela empresa recuperanda, são suficientes para que se conclua acerca da sua efetiva contribuição para o sucesso da recuperação, justificando que a agravante seja mantida sob a posse do bem, priorizando-se a observância ao princípio da preservação da empresa, preconizado no art. 47 da Lei nº 11.101/2005
” (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.23.273874-0/001, Relator(a): Des.(a) Tiago Gomes de Carvalho Pinto , 16ª Câmara Cível Especializada, julgamento em 20/03/2024, publicação da súmula em 22/03/2024).

No caso em análise, apesar de não atuar no ramo de transporte, a Empresa/Agravada requereu a declaração de essencialidade dos veículos listados por serem utilizados na distribuição dos produtos por ela produzidos, alegação que se mostra plausível.

O argumento da Agravada de que os caminhões placas PPC 8A98 (Volvo VM 330/2015) e RBF 7E80 (Hyundai/2021) estão inseridos em sua atividade produtiva, que pressupõe a entrega dos produtos produzidos e comercializados aos seus clientes, se mostra razoável e não foi desconstituído pelo Banco/Agravante.

Desse modo, considerando que a alegação de que os veículos se encontram diretamente inseridos na atividade produtiva não foi desconstituída, estes devem desfrutar da proteção conferida pela parte final do § 3º, do art. 49 da Lei de Falências.

Em resumo
, considerando que a natureza dos bens e as suas especificações são compatíveis com a atividade desenvolvida pela Agravada, patente a sua efetiva contribuição para o sucesso da recuperação, o que justifica a aplicação da exceção prevista na parte final do § 3º, do art. 49 da Lei de Falências, em atenção ao princípio da preservação da empresa.

DO EXPOSTO
, nego provimento ao recurso.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto exarado pelo relator, em sua integralidade.

Acompanho o respeitável voto de relatoria para, de igual modo, negar provimento ao agravo de instrumento.